Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708403-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE contra decisão proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0408531-32.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária e determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena imposta (id. 69551345 – p. 506/507). Em suas razões (id. 69551345 – p. 526 a 534), a defesa técnica argumenta ter demonstrado nos autos a situação de incapacidade da sogra do agravante. Alega que o relatório psicossocial constatou que a idosa possui artrose e desgaste da cartilagem do joelho, em grau severo, assim como aufere renda insuficiente para a contratação de profissional em período integral. Aduz que a eventual redução dos compromissos e atribuições da filha da idosa, além de prejudicar o sustento da família com a redução da renda familiar, já que é a única provedora do lar, não resolveria a situação de vulnerabilidade da idosa. Entende que a situação do recorrente se equipara, por analogia, ao disposto no art. 117, inciso III, da LEP, por haver pessoa idosa, com idade superior a 70 anos, sob seu exclusivo cuidado e dependência. Deduz pedido de natureza liminar, visando à atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Enfatiza que a sogra do apenado encontra-se em situação de abandono material e que o requerimento do agravante foi indeferido mesmo antes de sua intimação pessoal, tendo o mandado de prisão sido expedido durante o recesso forense. Destaca que a falta de intimação pessoal do apenado para cumprimento voluntário da pena imposta torna nula a decisão de primeiro grau, por violação à Resolução no 474/CNJ. Com esses argumentos, em resumo, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de que seja determinado o imediato relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura. No mérito, requer o deferimento da prisão domiciliar humanitária. Em juízo negativo de retratação, a Juíza a quo manteve a decisão recorrida (id. 69551345 – p. 563). Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 69551345 – p. 554 a 557). É o relatório. DECIDO. O agravante formulou pedido de efeito suspensivo com o objetivo de reverter a ordem de prisão, com subsequente expedição de alvará de soltura. O recurso de agravo, por expressa disposição legal, não é dotado de efeito suspensivo (art. 197 da Lei no 7.210/84), razão pela qual não é cabível, nesta via recursal, a análise em cognição sumária do pleito. Assim tem decidido esta 1a Turma Criminal: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. CUSTODIADO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA AO DEFERIMENTO DA BENESSE. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA E TRATAMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (artigo 197 da Lei de Execução Penal). (...) 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1938601, 0739192-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) (grifo nosso) Não se desconhece entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que se admite excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que, de forma fundamentada.[1] No entanto, na presente situação, não identifico, de plano, situação excepcional, por exemplo, de inequívoca teratologia na decisão recorrida. A Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, após encaminhamento dos autos à Seção Psicossocial, por entender que o caso não se enquadrava na hipótese prevista no art. 117, inciso III, da LEP. Cito o teor da decisão: (...) No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da parte requerente ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. Conforme se extrai do conteúdo do relatório anexado aos autos, embora a sogra do apenado tenha problemas de saúde, não há indicação de que padeça de doenças incapacitantes ou que exijam auxílio de terceiros para as atividades do cotidiano, tais como prover sua alimentação e auxiliar em sua locomoção e higiene pessoal. Além disso, cabe consignar que aludida pessoa vem recebendo a devida atenção médica que seu quadro clínico exige conforme se extrai do relatório elaborado pela seção psicossocial deste Juízo, verbis: “II - Identificação da demanda O presente relatório visa subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária requerido pelo Sr. Adriano, no intuito de poder exercer os cuidados para com sua sogra, Sra. Maria Vilma Alves, pessoa idosa e acometida por problemas de saúde (artrose e desgaste da cartilagem do joelho), os quais ocasionaram redução de sua mobilidade. O Sr. Adriano, 50 anos, desempregado, recebe ajuda de custo de uma irmã, no valor aproximado de R$ 500,00 por mês, reside com sua esposa, Sra. Edite, 38 anos, cuidadora de idosos, com renda mensal declarada de aproximadamente R$ 2.500,00, e com a mãe da Sra. Edite, Sra. Maria Vilma, 70 anos, aposentada, com renda mensal declarada de um salário mínimo. Este núcleo familiar reside em apartamento alugado situado no endereço supracitado. III - Procedimentos realizados e considerações psicossociais. Para a construção deste documento, foram realizadas entrevistas por telefone com o sentenciado, com a Sra. Maria Vilma e com a Sra. Edite, no dia 17 de outubro de 2024. A partir dos dados coletados nas entrevistas, compreendeu-se que a Sra. Edite desenvolveu quadro de artrose há quase dez anos, que resultou no desgaste da cartilagem de um dos joelhos e na consequente limitação de movimentos. Em razão disso, desde então ela tem residido com um dos dois filhos, Sra. Edite e Sr. George (falecido em 2022), pois não consegue caminhar sem apoio, e, mesmo com o uso de bengala, é difícil que mantenha o equilíbrio. O Sr. Adriano e a Sra. Edite estão casados há 14 anos e estão residindo com a Sra. Maria Vilma há cerca de cinco anos, período em que têm ofertado à idosa o suporte diário necessário. No entanto, reportou-se que a esposa do sentenciado intensificou sua carga horária de trabalho e estudo nos últimos anos, posto que é a principal provedora da família, e, assim, o Sr. Adriano é quem tem estado à frente do acompanhamento da sogra. A Sra. Edite referiu que trabalha em regime de plantão, está inscrita em curso técnico de enfermagem, com aulas presenciais no período noturno, e ainda desenvolve atividades de estágio em hospitais nos fins de semana. Assim, destacou que consegue estar em casa por curtos períodos, sendo comum que pernoite no trabalho por dias seguidos. A Sra. Maria Vilma reportou que precisa estar constantemente acompanhada, que precisa de auxílio para se levantar e caminhar, e que o genro tem estado totalmente disponível para assisti-la, seja em casa ou quando precisa se deslocar. Narrou, ainda, que é o Sr. Adriano quem realiza todas as atividades domésticas e a leva para exames e consultas médicas. Ela informou que é acompanhada no Hospital Regional de Taguatinga. A Sra. Edite se mostrou bastante preocupada frente à possibilidade de o marido ter o pedido de prisão domiciliar humanitária negado, pois não identifica outro membro da rede sociofamiliar de apoio que possa assumir essa função no momento, uma vez que seu único irmão já faleceu, seus dois sobrinhos ainda são adolescentes e a Sra. Maria Vilma não possui familiares no Distrito Federal.” (destaquei) Restou apurado, ainda, que a sogra do apenado possui fonte de renda própria, advinda de sua aposentadoria e reside com sua filha, a Sra. Edite, esposa do sentenciado, a qual apesar de estudar e trabalhar durante o dia, pode, como bem salientou o Ministério Público, readequar seus horários a fim de auxiliar a sua genitora, durante o período de cumprimento da pena pelo sentenciado. Portanto, é inevitável reconhecer que a aludida pessoa dispõe de uma apoio sociofamiliar local e não demanda a presença do apenado no ambiente familiar. Isso é suficiente para o indeferimento do pedido formulado. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. CUIDADOS DE SAÚDE DO GENITOR. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REDE DE APOIO SUFICIENTE. ABALOS PSICOLÓGICOS. INVIABILIDADE. RECURSO NEGADO. (...) 2. O genitor do agravante não está totalmente desamparado, pois, na realidade, possui razoável rede de apoio familiar e razoável estrutura financeira para garantir sua qualidade de vida, qual seja: 3 filhos maiores e capazes (todos residentes no Distrito Federal e com renda própria), 9 netos, renda própria, casa própria e auxílio da ex-esposa. (...) (Acórdão 1923979, 0734583-61.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 29/09/2024.) Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA GENITORA IDOSA E DOENTE. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar auxílio físico e financeiro. (...) (Acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. (...) (id. 69551345 – p. 505 a 507) Para afastar, eventualmente, a conclusão adotada na decisão agravada, indispensável profunda análise dos elementos contidos dos autos a respeito da real situação de saúde da sogra do recorrente e da possibilidade, ou não, de aplicação do disposto no inciso III do art. 117 da LEP na situação em apreço. Referida análise, no entanto, somente pode ser realizada em um juízo de cognição exauriente, a ser realizado quando do julgamento de mérito do recurso. Não bastasse, a alegação de nulidade da decisão recorrida por violação à Resolução no 474 do CNJ foi enfrentada por mim no habeas corpus no 0701924-62. Naquela oportunidade, em que não conheci do writ, foi destacado que “não há ilegalidade manifesta na decisão recorrida quando determina a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto, pois a Resolução CNJ 417/2021, em seu art. 23, somente é aplicável quando não existam estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não é o caso do Distrito Federal, onde existem estabelecimentos adequados, o que torna desnecessária a prévia intimação do apenado.” (id. 69551345 – p. 548). De mais a mais, convém mencionar que, no dia 22/01/2025, o agravante passou por audiência de custódia, oportunidade em que o Juiz do NAC não constatou qualquer teratologia, ilegalidade ou irregularidade no cumprimento do mandado de prisão expedido (id. 69551345 – p. 512/513). Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Informações dispensadas. Preclusa esta decisão, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] AgRg no HC n. 837.423/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.